Tribunal: TJSP
Processo: 2086445-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – - BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO PELO CONTADOR JUDICIAL - ADMISSIBILIDADE.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor/credor compreende a elaboração dos cálculos, pela Contadoria Judicial, necessários à execução do julgado. Inteligência do artigo 98, § 1o, VII, do CPC. Matéria pacificada no julgamento do

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – - BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO PELO CONTADOR JUDICIAL - ADMISSIBILIDADE.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor/credor compreende a elaboração dos cálculos, pela Contadoria Judicial, necessários à execução do julgado. Inteligência do artigo 98, § 1o, VII, do CPC. Matéria pacificada no julgamento do Tema no 672 do STJ. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086445-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante ROBSON
MAURO PIGOSSE, são agravados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086445-89.2020.8.26.0000 -Voto no 29.744
2
VOTO No 29.744
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2086445-89.2020.8.26.0000 - ARARAQUARA
AGRAVANTE: ROBSON MAURO PIGOSSE
AGRAVADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E OUTRO
Juiz de 1a Instância: Ítalo Fernando Pontes de Camargo Ferro
PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
BENEFICIÁRIO
DA
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA

ELABORAÇÃO DE CÁLCULO PELO CONTADOR JUDICIAL
- ADMISSIBILIDADE.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor/credor
compreende a elaboração dos cálculos, pela Contadoria Judicial,
necessários à execução do julgado. Inteligência do artigo 98, § 1o,
VII, do CPC. Matéria pacificada no julgamento do Tema no 672 do
STJ. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido, em parte.
É agravo de instrumento tempestivo tirado de
cumprimento de sentença e de decisão que indeferiu a nomeação de perito para
elaboração de memória de cálculo.
Inconformado recorre o agravante objetivando a
reforma da decisão. Para tanto, sustenta, em síntese, que não possui capacidade
técnica para elaboração dos cálculos e por ser beneficiário da gratuidade da
justiça deve ser nomeado perito contábil a ser remunerado pelo Fundo de
Assistência Judiciária FAJ, administrado pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo, nos termos do art. 95, § 3o, I e II, do CPC.
Negado
efeito
suspensivo
ao
recurso,
dispensou-se contraminuta, ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Assiste razão, em parte, ao agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086445-89.2020.8.26.0000 -Voto no 29.744
3
Com efeito, estabelece o artigo 98, § 1o, VII,
CPC:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
§ 1o A gratuidade da justiça compreende:
(...)
VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando
exigida para instauração da execução;
(...)
Segundo
se
infere
do
dispositivo
acima
transcrito, os benefícios da gratuidade da justiça compreendem também os
cálculos necessários para o cumprimento da sentença.
Aliás, o Colendo STJ, no julgamento do REsp no
1.274.466/SC, objeto do Tema n° 672, assentou que “se o credor for beneficiário
da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela
contadoria judicial”.
A par da natureza vinculante desse julgamento
(art. 927, III, CPC), também há precedentes na jurisprudência do Tribunal,
conforme se infere da ementa dos seguintes venerandos arestos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Elaboração
de memória de cálculo pelo contador judicial
Possibilidade -
Interpretação sistemática dos arts. 98, VII, e 534, caput, CPC -
Exequente hipossuficiente - Precedentes - Decisão mantida - Recurso
improvido” (Agravo de Instrumento no 2016749-97.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Maurício Fiorito, 3a Câmara de Direito Público, j. 12/03/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação indenizatória em fase de
cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu remessa dos autos
ao contador judicial para elaboração da memória de cálculo -
Autores beneficiários da justiça gratuita -Inteligência do art. 98, VII, do
CPC - Possibilidade - Decisão reformada e recurso provido” (Agravo
de Instrumento 2250037-57.2016.8.26.0000, Rel. Des. Moreira de
Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j. 17/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086445-89.2020.8.26.0000 -Voto no 29.744
4
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Responsabilidade civil - Elaboração de
memória de cálculo pelo Contador Judicial - Admissibilidade -
Interpretação sistemática dos artigos 98, inciso VII, e 534, caput, do
atual Código de Processo Civil - Diploma legal que, em hipótese
alguma, diminuiu ou retirou a facilitação da defesa dos direitos do
hipossuficiente - Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de
Justiça ainda na vigência do Código de Processo Civil anterior Recurso
provido” (Agravo de Instrumento 2212267-64.2015.8.26.0000, Rel. Des.
Fermino Magnani Filho, 5a Câmara de Direito Público, j.14/04/2016).
Todavia, ao contrário do que sustenta o
agravante, desnecessária a realização de perícia, pois a sentença pode ser
liquidada por mero cálculo aritmético.
Por essas razões, dá-se provimento, em parte,
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos à
Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos necessários ao cumprimento da
sentença.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator